Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL NO PRIMEIRO E INADIMPLEMENTO PARCIAL NO SEGUNDO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, as partes firmaram dois contratos de prestação de serviço para instalação de câmera e outros equipamentos. Incontroverso que o primeiro serviço foi integralmente concluído, mas não foi pago (R$ 650,00). O segundo serviço, acertado por R$ 2.070,00, foi parcialmente prestado.
3. Se a recorrente inicialmente descumpriu o contrato ao não efetuar o pagamento do primeiro serviço e não pagou o valor do material necessário para a realização do segundo, descabida a oposição de exceção ao contrato não cumprido.
4. A despeito disso, o próprio autor reconheceu que, quanto ao segundo contrato, não instalou o aparelho DVR (R$ 1.440) e, por consequência, não prestou a mão de obra (R$ 100).
5. Assim, do preço do segundo serviço (R$ 2.070,00) devem ser abatidos o DVR e a mão de obra para instalação (R$ 2.070 - 1540 = 530). Ao resultado, devem ser acrescidos R$ 650,00, correspondentes ao primeiro serviço não pago (R$ 530 + 650 = 1.180).
6. Devido, portanto, o valor de R$ 1.180,00.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação para R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais). Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (Art. 406). Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.